Tribunal: TJBA
Processo: 8063330-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063330-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE HILTON DE SANT ANA AMORIM registrado(a) civilmente como JOSE HILTON DE SANT ANA AMORIM e outros

Advogado(s): PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO

AGRAVADO: THIAGO ROCHA DA SILVA

Advogado(s): JOSE NERES DOS SANTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1
. Trata-se de
embargos de declaração
opostos em face de acórdão que
negou provimento a agravo de instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de
liminar de reintegração de posse
. O Embargante sustenta que o acórdão foi
omisso
na análise específica das provas que, em sua visão, demonstravam sua posse anterior e o esbulho praticado pelo Embargado.

2.
O Embargado, em contrarrazões, defendeu a inexistência de vícios no julgado e arguiu a ilegitimidade ativa do espólio, a ocorrência de
fraude documental
e a inconsistência nos registros de propriedade apresentados. Afirmou, ainda, que a área em litígio é ocupada por uma associação de pequenos agricultores, cumprindo sua
função social
, e que a posse é exercida de forma legítima, mansa e pacífica. A controvérsia processual foi intensificada por alegações de
falsidade de matrícula imobiliária
, com suposta assinatura de pessoa já falecida.

II. Questão em discussão

3
. As questões submetidas a julgamento consistem em: a) Verificar a existência da
omissão apontada pelo Embargante
no acórdão que, em sede de cognição sumária, considerou ausentes os requisitos para o deferimento da liminar de reintegração de posse; b) analisar o cabimento dos embargos de declaração como instrumento para obter a
rediscussão do mérito
do agravo de instrumento, com o reexame do conjunto probatório.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, a promover um novo julgamento da causa por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. A pretensão de reanálise do acerto da decisão impugnada é matéria estranha à finalidade dos aclaratórios.

5.
No caso concreto,
não se configura a alegada omissão
. O acórdão embargado analisou expressamente os elementos de prova apresentados pelo agravante, concluindo, de forma fundamentada, pela sua insuficiência para demonstrar, de plano, os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC. A escritura pública de compra e venda foi ponderada como prova de
domínio
, e não necessariamente do
exercício fático da posse
. O contrato de comodato, por sua vez, foi considerado frágil, pois celebrado entre a inventariante e seu genro, necessitando de corroboração. Da mesma forma, os boletins de ocorrência foram tidos como
declarações unilaterais
, insuficientes para comprovar inequivocamente o esbulho e sua data, especialmente diante da narrativa do Agravado de que a ocupação ocorreu em área abandonada.

6. A decisão de manter o indeferimento da liminar foi, ademais, reforçada pela
elevada complexidade fática e jurídica
da demanda, marcada por graves alegações de
fraude documenta
l
e incerteza sobre a própria cadeia dominial do imóvel. A alegação de que a matrícula imobiliária teria sido criada com a assinatura de pessoa falecida, somada às divergências registrais já apontadas em primeiro grau, instaura um
cenário de dúvida razoável
, que torna prudente a manutenção do
statu quo
até a realização de uma instrução probatória aprofundada. Diante desse quadro controvertido, a ausência de prova inequívoca da posse anterior e do esbulho justifica a cautela do julgador, não havendo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeita
do
os
, mantendo-se integralmente o acórdão impugnado.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida, limitando-se o seu cabimento à correção dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabível seu manejo por mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. Em ações possessórias, a escritura pública de propriedade, por si só, não demonstra o exercício fático e anterior da posse, requisito indispensável para a concessão de liminar de reintegração, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. 3. A existência de controvérsia fática relevante, com versões conflitantes sobre a posse e o esbulho, somada a indícios de fraude documental que abalam a certeza sobre o direito invocado, justifica a manutenção do
statu quo
e o indeferimento da tutela possessória liminar até a completa instrução do feito."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 561 e art. 1.022.

Código Civil: art. 1.196 e art. 1.245.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.